Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-87.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006029-87.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006029-87.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – DUPLA DOBRA DOS DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a redação dúbia da parte dispositiva do decisum prolatado na fase de conhecimento, analisando
a sentença como um todo, em especial sua fundamentação
, verifica-se que o montante apontado a título de danos materiais já se encontra de forma dobrada, não merecendo, assim, nova duplicação, tal como realizado pela parte Embargada quando do cumprimento de sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela Recorrente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
CONHEÇO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO
e
JULGO IMPROCEDENTE
, e, por fim, declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Ainda,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo exequente no valor de R$ 21.804,55 (vinte e um mil oitocentos quatro reais e cinquenta e cinco centavos) que atualizado pela parte executada perfaz o valor de R$ 22.306,93 (vinte e dois mil, trezentos e seis reais e noventa e três centavos).”

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando que há excesso de execução, vez que a parte Embargada promoveu dupla dobra dos danos materiais em seus cálculos.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum,
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da consulta aos autos, verifico que assiste razão à Recorrente.

A redação da parte dispositiva da sentença prolatada em fase de conhecimento encontra-se dúbia, não se podendo precisar se o montante indicado a título de danos materiais já se encontra de forma dobrada, versão então defendida pela Embargante, ou se de forma simples, tal como defende a parte Embargada. Senão vejamos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n. o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, o valor descontado indevidamente
, no total de R$ 5.524,20 (cinco mil e quinhentos e vinte e quatro Reais e vinte centavos),
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Todavia, tal dúvida é fulminada quando se analisa
a sentença como um todo, em especial sua fundamentação, onde está assim redigida:

Quanto ao pedido de restituição, cabe registrar que, em que pese as alegações do autor que o valor de R$83,70 estava sendo descontado desde 2014, os holerites demonstram o desconto deste montante no período de janeiro/2017 a setembro/2019. Embora o demandante explane que este valor estava absorvido em outras parcelas, os valores individualmente discriminados não totalizam o valor mensal de R$ 443,57 (quatrocentos e quarenta e três Reais e cinquenta e sete centavos) apontado pelo autor.

Portanto, deve ser ressarcido em dobro apenas o valor comprovadamente descontado.

Ora, entendeu o juízo
a quo
que restou demonstrado nos autos os descontos no valor mensal de R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos) pelo período de janeiro de 2017 a setembro de 2019, devendo ser ressarcido em dobro apenas o valor comprovadamente descontado.

Sendo assim, verifica-se que houve o total de 33 (trinta e três) descontos (de janeiro/2017 a setembro/2019), o que se chega à soma de R$ 2.762,10 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos) (R$ 83,70 x 33).

Desta feita, tem-se que o valor indicado na parte dispositiva de R$
5.524,20 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
, em verdade, já se encontra de forma dobrada, não merecendo, assim, incidir nova dobra sobre o mesmo, sob pena de enriquecer ilicitamente a parte Embargada.

Salienta-se, o dobro do total de descontos comprovados nos autos (R$ 2.762,10) é exatamente o valor indicado na parte dispositiva do
decisum
(R$
5.524,20), o que não deixa margem à dúvida de que este já se encontra de forma dobrada.

Portanto, tenho pela existência do excesso de execução, na medida em que a parte Embargada procedeu com dupla dobra dos danos materiais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR PROCEDENTE os Embargos à Execução, afastando a incidência de dupla dobra dos danos materiais, o que faz por reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 8.234,02 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos), o qual deverá ser devolvido à Embargante, devidamente corrigido pela correção aplicada aos depósitos judiciais, a partir da data do depósito judicial.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021